Tribunal: STF
Processo: Rcl 55859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em decisão de 11 de outubro de 2022 neste autos, relatei:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do processo nº 5031453-89.2019.4.02.5101, por violação ao decidido no Tema nº. 385 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta pela Companhia Docas do Rio de Janeiro para afastar a cobrança de IPTU sobre seus imóveis (com base no art. 150, VI, a da Constituição da República) e obter a restituição dos tributos recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo TRF da 2ª Região. Após embargos de declaração, rejeitados, houve a interposição de recurso extraordinário. Este foi inadmitido e devolvido à origem para aplicação do tema 385 da repercussão geral.



    Na origem, ao analisar os autos, a Vice-Presidência do TRF da 2ª região, após manifestação da Companhia das Docas do Rio de Janeiro, assim decidiu (eDoc 8):



    “1. Trata-se de processo onde o Município do Rio de Janeiro interpôs agravos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo. O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, determinou o retorno dos autos para cumprimento do art. 1.030 do CPC, levando em conta o julgamento do RE nº 594015 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 385), onde foi fixada a seguinte tese: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU.”



    2. Devolvidos os autos a esta Corte, a recorrida, Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, apresentou requerimento de distinção, alegando que o tema 385 não seria aplicável, pois seria “empresa pública federal prestadora de serviços públicos, sem fins lucrativos, razão pela qual encontra-se abarcada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88”. Acrescenta que o tema que se ajustaria ao caso seria o 1140, a saber, “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    3. Manifestação do Município do Rio de Janeiro no evento 102, onde sustenta que “o próprio Estatuto Social da CDRJ explicitamente esclarece que ela presta atividade econômica, comercial, com fins lucrativos e arrenda os seus terminais para a iniciativa privada efetuar exploração econômica, de tal modo que se demonstra cristalina que não faz jus à imunidade tributária recíproca.



    Aduz que “diversos imóveis da CDRJ encontram-se invadidos ou alugados a terceiros para a exploração de atividade econômica sob o regime da livre concorrência”. Requer, portanto, a aplicação do Tema 437, verbis: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



      É o breve relatório. Decido. 



    4. Assiste razão à recorrida. O tema 385 se refere à empresa privada arrendatária de imóvel público. A CDRJ, entretanto, é empresa pública, sendo seus únicos acionistas a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, este último com parcela mínima, conforme art. 5º de seu Estatuto Social (evento 105).



    Por outro lado, a alegação do Município do Rio de Janeiro de que os imóveis teriam sido repassados a particulares não foi comprovada, como ressaltado no voto condutor (evento 105). 



    Importante salientar ainda que o próprio STF já decidiu favoravelmente à CDRJ, conforme também exposto no voto condutor.



    5. Desse modo, procede a alegação da Companhia Docas, no sentido de inaplicabilidade do Tema 385. A meu ver trata-se, em verdade, de aplicação do Tema 1140/STF, já transcrito acima. O tema é recente, tendo sido julgado em maio deste ano.



    6. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. ” 



    Requer-se, assim, que seja “conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação, para que sejam cassadas (i) a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do processo nº 5031453- 89.2019.4.02.5101; e (ii) o Acórdão do Órgão Especial do TRF2 que a manteve em sede de Agravo Interno, vez que ambas violaram a autoridade decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.328.542/RJ; usurparam competência da Suprema Corte para realização de segundo juízo de admissibilidade do mesmo Recurso Extraordinário e violaram autoridade das orientações pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 385 e 1140 da Repercussão Geral” (eDoc1, p. 21).



    A beneficiária apresentou contestação, antes mesmo de ser citada, para tanto (eDoc 12).”



    Informações do juízo reclamado no eDoc 22.



    Parecer da Procuradoria Geral da República (eDoc24) pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    Em um breve retrospecto dos autos verifica-se que, em um primeiro momento o pleito veio ao STF que tereminou seu retorno À origem para aplicação do Tema 385, após o julgamento do mérito deste. Ocorre que, na origem, analisando os autos o Tribunal optou por aplicar à discussão a tese do tema 1140. A pretensão do reclamante é ver aplicada ao caso o tema 385.



    Por ocasião do julgamento do RE 594.015, leading case do Tema 385, o Plenário desta Corte concluiu que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município



    Eis a ementa do julgado:



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público.”



    (RE 594015, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017)



    Quando do julgamento do RE 1.320.054, leading case do Tema 1140, a conclusão do Plenário do STF foi que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Segue a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE 1320054 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021)



    O órgão reclamado concluiu que o a tese aplicável ao caso seria a do Tema 1140 julgada no paradigma e manteve a negativa do recurso extraordinário.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do acórdão recorrido e do recurso extraordinário, bem como a decisão que negou provimento ao agravo interno revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada, no sentido de que não cabe, na via estreita desta ação, a análise do conjunto fático-probatório.



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    Ademais, no caso, a alteração do entendimento adotado pela decisão reclamada demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado em Reclamado.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente